Tribunal: TJMT
Processo: 0003671-66.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003671-66.2019.8.11.0007
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 76575474):
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - INFORMAÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - MONITORAMENTO DO LOCAL - ABORDAGEM DE USUÁRIO - APREENSÃO DE 2 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO DE MACONHA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS AFERIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - MANTER EM DEPÓSITO PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA - TRÁFICO “FORMIGUINHA” - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINARIAS - PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTES - AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS - PENA-BASE REDIMENSIONADA - TRAFICO PRIVILEGIADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADO - RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE – PREMISSA DO STJ -COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA EM RESIDÊNCIA - DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [MACONHA E COCAÍNA] E A NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA COCAÍNA - PATAMAR DE 1⁄2 (METADE) – ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).
A diversidade de drogas [cocaína e maconha], as informações pretéritas sobre a venda de drogas no local e a presença de usuário, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas. (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040)
O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).
A conduta do apelante [manter em depósito porções de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).
A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).
“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)
A plena consciência sobre ilicitude do fato e a exigência de conduta diversa constituem fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).
A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018; TJMT, Ap no 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.
A conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no “relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho” (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa. (STJ, AgRg no HC 400.180/SC)
Se inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, “a valoração negativa da personalidade do agente não se justifica” (TJMT, Ap no 0000491-49.2010.8.11.0042).
As consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base. (STJ, REsp no 1135435/ES; STJ, HC no 356.554/RS; TJMT, AP N.U 0000947-60.2018.8.11.0028)
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (TJMT, Enunciado Criminal 15)
Se o apelante é primário, sem antecedentes criminais e as diligências realizadas pelos investigadores de Polícia são insuficientes para demonstrar seu envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo. (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR)
Sopesadas a comercialização de droga em residência, a diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] e a natureza altamente nociva da cocaína, “a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto”(TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055).”
Nas razões do recurso especial (Id. 79946967), o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pugnando pela reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que “o recorrido não preenche os requisitos do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, que é claro ao dispor a necessidade de não dedicação a atividades criminosas para aplicação da causa de diminuição.”
Recurso tempestivo (Id. 79955965).
Decorrido o prazo sem apresentação das contrarrazões (Id. 84014998).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, consignou que:
“No tocante ao tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou a minorante por considerar que o apelante não atende aos requisitos legais.
O apelante responde a outras duas ações penais [sem sentença ondenatória], sendo uma por roubo supostamente praticado no ano de 2006, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) anos, e outra por ameaça no ambiente doméstico, praticado em 27.8.2018 (http://siap.tjmt.jus.br - Códigos 41240 e 177275), sem relação com o tráfico de drogas, de modo que não se prestam para confirmar sua dedicação à traficância.
Anote-se que o c. STF tem relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
O apelante é primário, sem antecedentes criminais e as diligências realizadas pelos investigadores de Polícia [Rogério Rodrigues Rizo, Rodrigo dos Anjos Piloni, Joelton Venâncio da Silva e Paulo Cristiano de Souza] são insuficientes para demonstrar seu envolvimento em organização/associação criminosa.
A quantidade de drogas apreendida - 0,60g (sessenta centigramas) de cocaína e 0,50g (cinquenta centigramas) de maconha - não indica traficância em larga escala a ser atribuída ao apelante (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).
Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).” (Id. 78493968).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aduz o recorrente que o recorrido não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento de que “a existência de duas ações penais sem sentença condenatória, a causa mitigadora de pena em questão não pode ser reconhecida em seu benefício, uma vez que os registros criminais em seu desfavor indicam uma propensão à prática delitiva, situação que demonstra que ele vem se dedicando à atividade criminosa.”
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça